Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708268-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA IRES PEREIRA MESSIAS AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônia Ires Pereira Messias contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, que, em procedimento de arrolamento comum, indeferiu o pedido de levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor referente à cota-parte do herdeiro menor, filho da inventariante (ora recorrente) – ID 224741148 do processo n. 0704778-85.2023.8.07.0004. Nas razões recursais (ID 69520544), a agravante menciona o art. 1.689, II, do CC, o qual estabelece que os pais, no exercício do poder familiar, têm o dever de administrar os bens dos filhos menores, com respeito ao melhor interesse da criança. Acrescenta o art. 4o do ECA para defender o direito à moradia digna. Alega que o levantamento do valor pleiteado tem a finalidade de garantir a conclusão das obras do imóvel onde residirá com seu filho. Considera a medida essencial para promover a qualidade de vida e o bem-estar da criança. Cita o art. 1.690 do CC, que trata da administração dos bens de filhos menores. Discorre sobre o direito à moradia digna e sobre os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizado o levantamento parcial do valor correspondente à cota-parte de seu filho. Pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, com confirmação da tutela antecipada recursal. Não houve recolhimento do preparo, pois a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça deferida na primeira instância. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença dos pressupostos cumulativos supracitados. Como exposto na decisão agravada, inexistem elementos capazes de demonstrar, de plano, a necessidade ou o interesse da criança para justificar a autorização judicial pleiteada. Neste momento, não se verifica iminente risco à dignidade ou a outros direitos fundamentais assegurados no texto constitucional e na legislação infraconstitucional. Em outras palavras, não há, em uma primeira análise, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de amparar o imediato levantamento de valores referentes à cota-parte do herdeiro absolutamente incapaz. Tendo em vista o perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida pleiteada, é prudente, por ora, manter a conclusão adotada na decisão recorrida e aguardar a análise do mérito do recurso em julgamento colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentar parecer (art. 178, II, do CPC). Ao final, retornem conclusos. Brasília, 12 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora